Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707037-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME APELADO: MARIA GORETE SANTOS BARBOSA, A. A. M. D. S. S. P., ANATOLIO MONTEIRO DA SILVA NETO PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: ANATOLIO MONTEIRO DA SILVA NETO PAIVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME - CNP contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66956994/66320097). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Após ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator